Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735602-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENCORE CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Impugna o impetrante Decisão n. 1346/2020 do TCDF que determinou ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF que, em razão das inconformidades identificadas no processamento do Ato Convocatório n. 77/2018, se abstenha de prorrogar o Contrato n. 74/2018, ao final da sua vigência, e, em caso de novo certame para contratação do mesmo objeto, adote medidas para afastar as falhas procedimentais indicadas (ID 19046963). Sustenta o impetrante que o ato impugnado afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em ofensa à súmula vinculante n. 3 do STF. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Decisão n. 1346/2020 do TCDF, até decisão final ou correção do ato ilegal pelo TCDF. O controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade (art. 78, X, da LODF). E para assegurar a eficácia do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe acompanhar os editais de licitação e contratos (Lei Complementar Distrital 01/94, art. 41, I, “b”). O Tribunal de Contas pode determinar a correção de irregularidades administrativas, assinalando prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, art. 71, da CF). O controle jurisdicional sobre os atos administrativos do Tribunal de Contas restringe-se aos aspectos de legalidade . Vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador para decidir sobre a prorrogação de contrato firmado com o impetrante – ato discricionário -, pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes. O Poder Judiciário, em razão da falta de expertise e de visão dos efeitos sistêmicos e complexos da decisão administrativa, deve, em regra, atuar com deferência às decisões técnicas dos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas. Decidiu o e. STJ que “eventual intento político da medida não poderia ensejar a invalidação dos critérios tarifários adotados, tout court. Conforme leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery - a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América -, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos (Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário”.(AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017). Nos processos no Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão (súmula vinculante n. 3 do STF). Na apreciação de irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas, assegura-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa (Lei Complementar Distrital 01/94, art. 42). Não há ofensa ao contraditório e ampla defesa -- decisão impugnada não anulou ou revogou o contrato administrativo. Determinou, na atribuição de fiscalizar, a não renovação do contrato, poder discricionário mitigado que detém a administração. A prorrogação de contrato não é direito subjetivo do impetrante. A regra é a licitação. A prorrogação dos contratos exceção. São pressupostos necessários para qualquer prorrogação do contrato: existência de previsão para prorrogação no edital e no contrato; objeto e escopo do contrato inalterado; interesse da Administração e do contratado declarado expressamente; vantagem da prorrogação devidamente justificada nos autos do processo administrativo; manutenção das condições de habilitação pelo contratado; e preços contratados compatível com o mercado fornecedor do objeto contratado (TCU. Licitações &amp; contratos: orientações e jurisprudência do TCU. 4 ed. Brasil 2010. P. 765/6). Leciona Rafael Carvalho Rezende Oliveira que “(...) A regra é a licitação e a exceção é a prorrogação dos contratos. A continuidade da relação contratual, efetivada por meio da alteração do prazo inicial de vigência, evita a realização de nova licitação para celebração de novo contrato. Portanto, a prorrogação somente será válida se respeitar as exigências legais. A prorrogação dos contratos administrativos deve cumprir os seguintes requisitos: (i) justificativa por escrito; (ii) autorização da autoridade competente para celebração do contrato; (iii) manutenção das demais cláusulas do contrato; (iv) necessidade de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e (v) a prorrogação somente pode ocorrer nos casos expressamente previstos na Lei. Não se devem admitir, portanto, as prorrogações automáticas ou tácitas. Em cada caso, o administrador deve decidir pela prorrogação de acordo com as exigências legais. A prorrogação é consensual (não pode ser imposta pela Administração) e pode ser feita por prazo inferior, igual ou superior ao prazo inicialmente pactuado” (Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. 8. ed.- Rio de Janeiro: Método, 2020, livro eletrônico p. 764/5). A prorrogação ou não do contrato vigente insere-se no âmbito da discricionariedade regrada da Administração Pública. Nesse sentido, julgados do c. STF: (...) 1. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público. Existência de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 2. Sendo a relação jurídica travada entre o Tribunal de Contas e a Administração Pública, não há que se falar em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Segurança denegada.(MS 26250, Relator(a): Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00294); (...) Não violação à Sumula Vinculante 03/STF: o pronunciamento do Tribunal de Contas limitou-se a determinar que a autoridade administrativa se abstivesse de prorrogar o contrato administrativo, firmado com a empresa ora agravante. Não houve anulação ou revogação de nenhum ato administrativo. 2. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas mera expectativa de direito, subordinada à discricionariedade da Administração Pública. Deste modo, não cabe falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do Plenário. 3. As instâncias administrativa e judicial são, em regra, independentes e autônomas, não havendo prevenção entre ambas. E, no caso concreto, não há sequer determinações conflitantes entre elas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33983 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). Não há, a priori, violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa que possa ser imputada à decisão impugnada. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Ciência ao DF. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JAIR SOARES